Tribunal: TJES
Processo: 5008971-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008971-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIEL PEREIRA GARCIA e outros

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEVANTAMENTO DE VALORES SEM CAUÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA DE GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o levantamento de 70% dos valores depositados a título de honorários sucumbenciais em execução provisória, por ausência de caução idônea.

O agravado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, alegando ausência de preparo, sob argumento de que não houve recolhimento de custas recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há deserção pela ausência de preparo; e (ii) saber se é possível o levantamento de 70% dos valores referentes a honorários sucumbenciais, sem caução, diante da natureza alimentar do crédito, em execução provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de deserção não merece acolhida, pois os agravantes demonstraram que no processo principal já houve recolhimento do teto máximo de custas processuais.

Quanto ao mérito, os honorários advocatícios têm natureza alimentar, mas a execução provisória exige a observância dos arts. 520 e 521 do CPC, que condicionam atos potencialmente irreversíveis à prestação de caução.

A dispensa de caução prevista no art. 521, I, do CPC não é automática, cabendo análise das circunstâncias do caso concreto. No caso, o valor requerido — aproximadamente R$ 2 milhões — é expressivo e, diante de controvérsia quanto à idoneidade do imóvel ofertado em garantia, a restituição se mostra de difícil reparação em caso de reversão da decisão.

Nos termos do parágrafo único do art. 521 do CPC, a exigência de caução deve ser mantida quando a dispensa puder acarretar risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A dispensa de caução para levantamento de valores em execução provisória com fundamento na natureza alimentar do crédito não é automática, devendo o juiz avaliar as circunstâncias do caso concreto. 2. É legítima a exigência de caução quando houver risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008971-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIEL PEREIRA GARCIA, JOAO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA
Advogados do(a) AGRAVANTE: GABRIEL PEREIRA GARCIA - ES19156-A, JOAO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA - ES19137-A
EXECUTADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
Advogado do(a) EXECUTADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Deserção.

A preliminar não merece acolhida. Embora o agravado sustente ausência de preparo, verifica-se dos autos que os agravantes justificaram a ausência de recolhimento das custas recursais ao argumento de que, no feito principal, já houve recolhimento do teto máximo de custas processuais. Assim rejeito a preliminar.

Mérito

No mérito, a controvérsia recursal reside na possibilidade de levantamento de 70% dos valores depositados a título de honorários sucumbenciais em sede de execução provisória, sem a prestação de caução idônea, diante da alegada natureza alimentar do crédito.

É certo que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar. No entanto, a execução em curso é provisória, circunstância que impõe a observância dos requisitos dos arts. 520 e 521 do CPC, especialmente quanto à necessidade de caução para atos que possam acarretar irreversibilidade.

O art. 521, I, do CPC prevê a possibilidade de dispensa de caução quando o crédito for de natureza alimentar. Todavia, a dispensa não é automática, competindo ao julgador avaliar as circunstâncias do caso concreto. No presente feito, o valor pleiteado — aproximadamente 70% do montante depositado, equivalente a mais de R$ 2 milhões — é elevado e, caso a decisão seja reformada, a restituição pode se mostrar dificultosa, especialmente diante da controvérsia quanto à idoneidade da garantia ofertada.

Ademais, o § único do art. 521 dispõe que
“a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.”
.

Ainda que os agravantes ofereçam bem imóvel em garantia, há controvérsia nos autos acerca da validade e suficiência dessa garantia, notadamente diante da existência de averbação de alienação fiduciária sobre o referido imóvel.

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 21.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.